Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-44.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação cível.
2. O recurso de apelação objetiva modificar a primitiva sentença disponibilizada no DJe de 24/10/2023.
3. A parte interpôs recurso de agravo de instrumento contra a referida sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Houve, então, a negativa de seguimento ao agravo de instrumento diante do equívoco quanto ao recurso manejado. Ato contínuo, o agravo interno interposto em face da decisão monocrática foi desprovido.
4. O trânsito em julgado foi certificado nos autos e, após, a mesma parte que interpôs o agravo de instrumento inadmitido, interpôs apelação, a qual, a toda evidência, não merece ser conhecida, ante a ocorrência da preclusão.
5. Agravo interno não provido.